Tribunal: STF
Processo: HC 107352
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT PREJUDICADO. 



    I – A superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o exame da alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, por constituir novo título a respaldá-la. Precedentes. 



    II – Desse modo, se o novo título prisional não foi examinado pelo STJ e pelo Tribunal estadual, esta Corte fica impedida de apreciá-lo, sob pena de supressão de instância. 



    III – Writ prejudicado.